Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701010-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY DE PAULA MACHADO AGRAVADO: NATHALIA BATISTA SALES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SUELY DE PAULA MACHADO contra a decisão de indeferimento de instauração de “incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: A parte credora formulou pedido para penhorar o faturamento da empresa em que o executado é sócio. A este pedido, deu-se o nome de desconsideração inversa da personalidade jurídica, consistente no levantamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de que seus bens respondam por dívidas assumidas pessoalmente pelos sócios, se estiver comprovada a transferência de bens do sócio para a pessoa jurídica com o objetivo de fraudar interesses de terceiros. Cumpre esclarecer que o sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas – físicas e jurídicas. Assim, numa primeira vista, não se pode confundir a responsabilidade do sócio com a de sua empresa, salvo nas hipóteses em que subsistir fraude no sentido de restar comprovada a ocorrência das situações elencadas no artigo 50, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei 13874, de 20/09/2019, assim redigido: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, é medida marcada pela excepcionalidade e somente se afigura passível de deferimento quando inequivocamente comprovados os requisitos previstos no aludido art. 50 do Código Civil, hipótese que não emerge configurada no caso dos autos, pois o pleito do credor neste sentido se fundamenta, unicamente, na indisponibilidade de patrimônio hábil a assegurar a satisfação do crédito exequendo. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA COMERCIAL EM QUE O AGRAVADO É SÓCIO MAJORITÁRIO – EMPRESÁRIO SEM NUMERÁRIO EM CONTAS BANCÁRIAS – FATO QUE NÃO EVIDENCIA, DE FORMA ISOLADA, GESTÃO DE PATRIMÔNIO POR MEIO DE SUAS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera afirmação de ausência de numerário em banco, ou bens pessoais, é insuficiente a denotar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que impede o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. Não há comprovação de que o numerário para a elevação do capital social da empresa pertencente ao agravado possua origem outra que não a oriunda dos lucros da própria empresa, a caracterizar a indigitada fraude. 3. Assim, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, deve haver prova cabal dos requisitos constantes do art. 50 do CC, o que, por ora, o agravante não logrou êxito em comprovar. (Acórdão n.908892, 20150020242010AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/11/2015, Publicado no DJE: 03/12/2015. Pág.: 235). Assim, a simples inexistência de bens penhoráveis em nome do executado não é suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois se trata de medida excepcional que exige a presença dos requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o credor a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito Nas palavras aviadas pela agravante, [...] os argumentos supracitados NÃO merecem prosperar, seja pela prescindibilidade da efetiva comprovação dos requisitos do art. 50 do CC/2002 nesta fase inicial de INSTAURAÇÃO do incidente, seja pela falta de correlação entre o fundamento posto pela decisão agravada (indisponibilidade de patrimônio) e os fundamentos efetivamente apresentados no incidente (indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade). A decisão interlocutória que defere a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fase inicial) não se confunde com a decisão interlocutória que decide o incidente (art. 136, CPC/153. Diferentemente do que fora afirmado pela decisão agravada, a simples instauração do incidente NÃO PRESSUPÕE A EFETIVA COMPROVAÇÃO dos requisitos da teoria maior (art. 50, CC/2002), mas apenas, a presença de indícios mínimos da prática de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade. 21. A efetiva comprovação desses requisitos será imprescindível, contudo, após o pleno exercício do contraditório e plena defesa por parte da empresa desconsideranda, oportunidade em que o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Nesse sentido, dispõe o art. 136 do CPC/15) [...]. Colaciona precedentes das Turmas Cíveis e Turmas Recursais do TJDFT. Afirma que os documentos colacionados se revelam suficientes à demonstração dos indícios de confusão patrimonial e desvio da finalidade (plausibilidade do direito invocado), sendo que o fundamento do pedido de instauração do incidente, diversamente do consignado na decisão originária, não estaria centrado na mera inexistência de bens passíveis de constrição. Sustenta que [...] o perigo da demora decorre do risco que a Agravante está submetida de não recuperar o seu crédito, principalmente, se considerado o comportamento furtivo da Agravada em cumprir com sua obrigação e a manifesta violação do devido princípio legal pela decisão agravada [...]. Postula (liminar e mérito) seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado na origem, haja vista a presença de indícios dos pressupostos do art. 50 do CC/2002. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos à instauração e processamento de “incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica”, em razão do inadimplemento da executada NATHALIA BATISTA SALES (acordo judicial celebrado em 2017 e não adimplido até presente data, conquanto tenham sido efetivadas inúmeras diligências à satisfação do crédito). Certo é que a extrema e excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica reclama meticulosa obediência a certos pressupostos (indícios veementes de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio) indicadores de abuso, tudo em consonância ao Código Civil (art. 50). Ocorre que, nos moldes da legislação processual vigente, a referida medida assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento encontra-se regulado nos artigos 133 a 137 do CPC, o que encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). E, nesse quadro, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, arts. 135 e 136). Nesse sentido, os recentes julgados das Turmas Cíveis do TJDFT (mutatis mutandi). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. O parágrafo terceiro desse artigo prevê a desconsideração inversa, a qual consiste no afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio, e tem cabimento quando o devedor transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual detêm o controle. 2. No caso dos autos, não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim de instauração do respectivo incidente, para que então, sob o crivo do contraditório, o Juízo reúna os elementos necessários para aferir a presença dos requisitos para implemento da medida. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4. Os indícios apresentados pela parte justificam a instauração e a apreciação do mérito do incidente pelo Juízo de origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (TJDFT, 3a TC, acórdão 1319226, DJe 05.03.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO. ARTIGOS 133 A 137 DO NOVO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. 1. Conforme as disposições do novo diploma processual civil, artigos 133 a 137 do CPC, na hipótese de a desconsideração inversa da personalidade jurídica ser requerida por petição autônoma será obrigatória a instauração do incidente processual antes da decisão de mérito, sendo suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT, 5a TC, acórdão 1344717, DJE: 11/6/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. BUSCAS INFRUTÍFERAS POR BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. A decisão do incidente que desconsidera a personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. Para ser deferida a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade e o interesse do agravante na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil). A não localização de bens penhoráveis em nome do executado, apesar das diversas tentativas empreendidas pelo exequente, inclusive com a prática de atos materiais pelo Juízo (consulta ao RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD), são elementos capazes de demonstrar interesse do exequente em instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que a empresa eventualmente afetada pelo redirecionamento da execução possa se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que poderão influenciar a decisão, possibilitando, ainda, a produção de prova (TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão 1329713, DJE: 19/4/2021). Nesse contexto, urge a detida análise dos documentos juntados aos autos originários e ao presente recurso, bem como dos atos processuais efetivados à satisfação do crédito à verificação do preenchimento dos requisitos (aparentemente presentes) à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, Desse modo, e diante da inexistência de bens a serem indicados à penhora, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão somente para que o douto Juízo de origem se abstenha de determinar o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença em razão da inexistência de bens penhoráveis, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito